Tribunal: STJ
Processo: 0018874-97.2020.8.19.0205
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2287251 - RJ(2023/0026259-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: PAULO CARLOS DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: BANCO ITAUCARD S.A.
ADVOGADA
: CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI - RJ182903
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO COM
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL E
INAPLICABILIDADE DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
incidência da Súmula n. 7 do STJ e por ausência de violação aos dispositivos do
CPC e do Código Civil.
2. A controvérsia decorre de ação de busca e apreensão de veículo objeto de cédula
de crédito bancário com garantia de alienação fiduciária.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido da instituição
financeira.
4. A Corte de origem conheceu e negou provimento à apelação, majorando
honorários e afastando a aplicação da teoria do adimplemento substancial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo
indeferimento de prova pericial essencial para demonstrar abusividade dos
encargos e descaracterizar a mora; e (ii) saber se o adimplemento superior a 80%
do contrato impõe a aplicação da teoria do adimplemento substancial para impedir
a resolução contratual e evitar enriquecimento sem causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A prova pericial foi corretamente indeferida, por desnecessária à solução de
controvérsia de direito; o acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência do STJ,
incidindo a Súmula n. 83 do STJ.
7. A pretensão de revisar o indeferimento da perícia demanda reexame de
fatos e provas, vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
8. Incide a Súmula n. 83 do STJ, pois a teoria do adimplemento substancial é
incompatível com contratos regidos pelo Decreto-Lei n. 911/1969.
Documento eletrônico VDA54869927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:55:15
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 077a33d4-e4a9-440a-b702-5a025b731c49

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 83 do STJ quanto ao indeferimento de
Tese de julgamento
prova pericial, por estar o acórdão recorrido em conformidade com a
jurisprudência desta Corte, sendo vedado o reexame fático pela Súmula n. 7 do
STJ. 2. Inadmissível recurso especial quando o entendimento adotado pelo
tribunal de origem encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ
(Súmula n. 83 do STJ).”
CPC, arts. 139, 149, 156, 369, 370, 373 I § 1o, 464
Dispositivos relevantes citados:
I, II e III, e 85 § 11; CC, arts. 172, 421, 422 e 884; CF,
III .
caput
art. 105
a
STJ, Súmulas n. 7 e 83; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.488.291/SP,
Turma, julgado em
STJ,
relator Ministro
26/8/2024;
AREsp n. 2.937.270/RS,
Humberto
Martins,
Terceira
Turma,
julgado
em

STJ,

12/8/2025;
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
REsp n. 2.195.400/BA,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relatora
17/3/2025;
REsp n. 1.829.405/DF,
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/5/2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso
03/03/2026 09/03/2026,
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54869927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:55:15
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 077a33d4-e4a9-440a-b702-5a025b731c49

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2287251 - RJ(2023/0026259-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: PAULO CARLOS DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: BANCO ITAUCARD S.A.
ADVOGADA
: CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI - RJ182903
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO COM
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL E
INAPLICABILIDADE DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
incidência da Súmula n. 7 do STJ e por ausência de violação aos dispositivos do
CPC e do Código Civil.
2. A controvérsia decorre de ação de busca e apreensão de veículo objeto de cédula
de crédito bancário com garantia de alienação fiduciária.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido da instituição
financeira.
4. A Corte de origem conheceu e negou provimento à apelação, majorando
honorários e afastando a aplicação da teoria do adimplemento substancial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo
indeferimento de prova pericial essencial para demonstrar abusividade dos
encargos e descaracterizar a mora; e (ii) saber se o adimplemento superior a 80%
do contrato impõe a aplicação da teoria do adimplemento substancial para impedir
a resolução contratual e evitar enriquecimento sem causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A prova pericial foi corretamente indeferida, por desnecessária à solução de
controvérsia de direito; o acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência do STJ,
incidindo a Súmula n. 83 do STJ.
7. A pretensão de revisar o indeferimento da perícia demanda reexame de
fatos e provas, vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
8. Incide a Súmula n. 83 do STJ, pois a teoria do adimplemento substancial é
incompatível com contratos regidos pelo Decreto-Lei n. 911/1969.
Documento eletrônico VDA54438443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/02/2026 16:37:52
Código de Controle do Documento: 6cf20784-4a95-4495-814d-711bda368aef

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 83 do STJ quanto ao indeferimento de
Tese de julgamento
prova pericial, por estar o acórdão recorrido em conformidade com a
jurisprudência desta Corte, sendo vedado o reexame fático pela Súmula n. 7 do
STJ. 2. Inadmissível recurso especial quando o entendimento adotado pelo
tribunal de origem encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ
(Súmula n. 83 do STJ).”
CPC, arts. 139, 149, 156, 369, 370, 373 I § 1o, 464
Dispositivos relevantes citados:
I, II e III, e 85 § 11; CC, arts. 172, 421, 422 e 884; CF,
III .
caput
art. 105
a
STJ, Súmulas n. 7 e 83; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.488.291/SP,
Turma, julgado em
STJ,
relator Ministro
26/8/2024;
AREsp n. 2.937.270/RS,
Humberto
Martins,
Terceira
Turma,
julgado
em

STJ,

12/8/2025;
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
REsp n. 2.195.400/BA,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relatora
17/3/2025;
REsp n. 1.829.405/DF,
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/5/2020.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por PAULO CARLOS
DA SILVA contra a decisão que inadmitiu o recurso especial com fundamento
pela incidência da Súmula n. 7 do STJ e na ausência de violação dos arts. 139,
149, 156, 369, 370, 373, I, § 1o, 464, caput, I, II, III, do CPC, e 172, 421, 422, 884
do Código Civil (fls. 314-316).
Alega o agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Na contraminuta, a parte agravada aduz que o agravo não merece
conhecimento e requer a aplicação de multa (fls. 309-313).
O recurso especial interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de
Janeiro em apelação nos autos de ação de busca e apreensão.
O julgado foi assim ementado (fls. 271-272):
CIVIL – DIREITO DAS OBRIGAÇÕES E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO. DEMANDA VISANDO A BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO
AUTOMOTOR OBJETO DE CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO
Documento eletrônico VDA54438443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/02/2026 16:37:52
Código de Controle do Documento: 6cf20784-4a95-4495-814d-711bda368aef

BANCÁRIO, BEM COMO A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E POSSE
DO BEM COM EXCLUSIVIDADE. DEVEDOR CONFESSADAMENTE
INADIMPLENTE. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL QUE NÃO
LHE SOCORRE. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DA INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA. ACERTO DO JULGADO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O Réu,
ora Apelante, em momento algum, negou a sua inadimplência, sendo certo que a
teoria do adimplemento substancial não lhe socorre, diante da natureza do contrato
de financiamento, com garantia de alienação fiduciária, sob pena de esvaziamento e
enfraquecimento dessa modalidade de obrigação contratual. 2. A abusividade
questionada pelo Réu não passa de uma alegação genérica, desprovida de prova
mínima. A despeito da existência nos autos de contrato e planilha de débito, deixou
o Demandado de indicar a respectiva cláusula contratual e os valores que teriam
sido cobrados em razão da alegada cumulação indevida, o que denota a generalidade
da referida tese defensiva, carente de impugnação específica, portanto. 3. Recurso
conhecido, mas não provido. Majoração dos honorários advocatícios para 12%
(doze por cento) sobre o valor da causa, tendo em vista o trabalho adicional
realizado pelo patrono da parte adversa em grau de recurso, em especial o
oferecimento das contrarrazões do index 245-257, observada a gratuidade de justiça
deferida.
Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 139, 149, 156, 369, 370, 373, I, § 1o, 464, caput, I, II, III, do CPC,
porque o Tribunal de origem suprimiu o direito de defesa do recorrente ao
indeferir a produção de prova pericial, essencial para demonstrar a abusividade e
ilegalidade dos encargos cobrados, o que descaracterizaria a mora (fls. 295-300);
b) 172, 421, 422, 884 do Código Civil, pois o recorrente adimpliu mais de 80% do
contrato, configurando o adimplemento substancial, o que impediria a resolução do
vínculo contratual, preservando-se o contrato e evitando enriquecimento sem causa
do recorrido (fls. 300-304).
Requer o provimento do recurso para que seja anulada a decisão até o
momento de produção de provas, oportunizando a realização de prova pericial, ou
para que seja reconhecido o adimplemento substancial, mantendo-se o contrato
com revisão das parcelas.
Documento eletrônico VDA54438443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/02/2026 16:37:52
Código de Controle do Documento: 6cf20784-4a95-4495-814d-711bda368aef

Nas contrarrazões, a parte recorrida aduz que o recurso especial não
merece provimento e requer a aplicação de multa (fls. 309-313).
É o relatório.
VOTO
I - Da alegada violação aos arts. 139, 149, 156, 369, 370, 373, I, § 1o,
464, caput, I, II, III, do CPC
O agravante sustenta haver violação aos mencionados dispositivos, sob o
argumento de que o Tribunal de origem suprimiu o direito de defesa do recorrente
ao indeferir a produção de prova pericial, essencial para demonstrar a abusividade
e ilegalidade dos encargos cobrados, o que descaracterizaria a mora.
Nesse contexto, o tribunal de origem assim decidiu (fls.
):
274/275
A preliminar de nulidade do julgado não se sustenta, porque a prova pericial
requerida era, de fato, desnecessária para o deslinde da controvérsia, que é
meramente de direito, destacando-se que a existência ou não de cláusulas
, não se podendo
contratuais nulas ou abusivas prescindem de prova pericial
perder de vista que a Emenda Constitucional no
introduziu no elenco dos
45/2004
direitos e garantias fundamentais, previsto no
o da Constituição da República, o
art. 5
inciso LXXVIII, assegurando a todos, no âmbito judicial ou administrativo a
razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua
tramitação. O Código de Processo Civil, por sua vez, atribuiu ao Juiz a direção do
processo, devendo este velar pela rápida solução do litígio, determinando as provas
necessárias à sua instrução, indeferindo as diligências inúteis ou meramente
protelatórias (art. 125, II
130).
c/c

Da leitura do voto condutor, nota-se que o tribunal de origem destacou a
prescindibilidade da prova pericial para se atestar abusividade ou não das cláusulas
do contrato.
Não é demais relembrar que cabe ao juiz dirigir a instrução probatória
por meio da livre análise das provas e da rejeição da produção daquelas que se
Documento eletrônico VDA54438443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/02/2026 16:37:52
Código de Controle do Documento: 6cf20784-4a95-4495-814d-711bda368aef

mostrarem protelatórias. Em outros termos, se é conferido ao magistrado o poder-
dever de rejeitar provas, a mera inversão na ordem de produção dos meios de
prova se mostra possível. Sobre o tema, confira-se:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
NULIDADE
DE
NEGÓCIO
JURÍDICO
C/C
OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
NÃO
CONFIGURADA.
PROVAS.
VALORAÇÃO.
PRINCÍPIO
DA
PERSUASÃO RACIONAL DO JUIZ. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
POSSE. EXERCÍCIO. NEGÓCIO JURÍDICO. VALIDADE.
SÚMULA No 7/STJ.
VIOLAÇÃO LEGAL. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA.
SÚMULA No 7/STJ.
SÚMULA No 284/STF.
1. Não viola o artigo 489 do Código de Processo Civil nem importa
deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da
causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, para
decidir de modo integral a controvérsia posta.
2. A legislação processual civil vigente manteve o princípio da persuasão
racional do juiz, em seus artigos 370 e 371, o qual preceitua que cabe ao
magistrado dirigir a instrução probatória por meio da livre análise das provas
e da rejeição da produção daquelas que se mostrarem protelatórias.
3. Inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, acerca da
valoração das provas dos autos, sem a análise dos fatos e das provas dos autos, o
que é inviável em recurso especial diante da incidência da Súmula no 7/STJ.
4. Para rever as conclusões firmadas pelas instâncias ordinárias, acerca do
exercício da posse pela recorrente e da validade dos negócios jurídicos, seria
necessário o revolvimento dos aspectos fático-probatórios dos autos, o que é
inviável no recurso especial pelo óbice da Súmula no 7/STJ.
5. É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação
quando o recurso especial deixa de indicar especificamente de que forma os
dispositivos legais teriam sido violados. Aplicação, por analogia, da
Súmula no 284/STF.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 2.488.291/SP,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
26/8/2024,
29/8/2024.
Assim, incide o óbice da
na medida em que o acórdão
Súmula 83/STJ,
recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte.
Ademais, importante ressaltar que a modificação da conclusão a que
chegaram as instâncias ordinárias, para fins de entender como imprescindível a
prova pericial no caso, implicaria em reavaliação do contexto fático-probatório,
Documento eletrônico VDA54438443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/02/2026 16:37:52
Código de Controle do Documento: 6cf20784-4a95-4495-814d-711bda368aef

providência vedada em sede de recurso especial, nos termos da
A
Súmula 7/STJ.
propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
BANCÁRIO.
TAXA
DE
JUROS
REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE
MERCADO.
REVISÃO DO JULGADO. SÚMULAS N. 5 E
SÚMULA N. 83/STJ.
7 DO STJ. DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL
CONTÁBIL.
SÚMULA
N.
7
/STJ.
MULTA
POR
EMBARGOS
PROTELATÓRIOS. AFASTAMENTO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO
PARA AFASTAR A MULTA PREVISTA NO
DO CPC.
ART. 1.026
1. Ação revisional de contrato de empréstimo pessoal.
2. Segundo a orientação jurisprudencial da Segunda Seção do STJ, firmada no
julgamento de recurso representativo da controvérsia, é permitida a revisão, pelo
Poder Judiciário, das taxas de juros remuneratórios firmadas nos contratos regidos
pelo Código de Defesa do Consumidor quando cabalmente demonstrada, em cada
caso concreto, a onerosidade excessiva ao consumidor, capaz de colocá-lo em
desvantagem exagerada (art. 51, § 1o, do CDC), podendo ser utilizada como um dos
parâmetros para aferir a abusividade a taxa média do mercado para as operações
equivalentes (REsp n. 1.061.530 /RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda
Seção, julgado em
DJe de
.
22/10/2008,
10/3/2009)
3. Em conformidade com esse entendimento, o Tribunal a quo concluiu haver
significativa e injustificável discrepância entre a taxa pactuada e a taxa média de
mercado para operações da mesma espécie, reconhecendo a desvantagem excessiva
ao consumidor sem deixar de considerar as peculiaridades inerentes ao caso
concreto, razão pela qual incide a Súmula n. 83/STJ
4. Para decidir em sentido contrário ao do acórdão recorrido, reconhecendo a
presença de outros fatores que justificariam o percentual dos juros pactuado, seria
necessário o reexame do contrato e do conjunto fático-probatório dos autos, vedado
a esta Corte em razão das Súmulas n. 5 e 7/STJ.
5. A Corte local entendeu desnecessária a produção de perícia contábil
para a aferição da abusividade da taxa de juros. Assim, concluir em sentido
diverso do Tribunal de origem e verificar se efetivamente houve necessidade de
maiores provas demandaria o reexame de matéria fático-probatória, o que é
vedado em sede de recurso especial, a teor da Súmula n. 7/STJ.
6. A oposição de embargos de declaração, por si só, não autoriza a incidência
da sanção, mormente diante da pretensão de prequestionamento pelo qual também
foi manejado, fazendo atrair os preceitos da
"Embargos de
Súmula n. 98/STJ:
declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não tem
caráter protelatório".
Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, dar-lhe provimento.
Documento eletrônico VDA54438443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/02/2026 16:37:52
Código de Controle do Documento: 6cf20784-4a95-4495-814d-711bda368aef

(
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
AREsp n. 2.937.270/RS,
julgado em
DJEN de
)
12/8/2025,
15/8/2025.
II - Da alegada violação aos arts. 172, 421, 422, 884 do Código Civil
Nesse ponto, o agravante argumenta a violação aos mencionados
dispositivos, sob o fundamento de que o recorrente adimpliu mais de 80% do
contrato, configurando o adimplemento substancial, o que impediria a resolução do
vínculo contratual, preservando-se o contrato e evitando enriquecimento sem causa
do recorrido.
O tribunal recorrido fundamentara a questão da seguinte forma (fls.
):
276/277

Na questão de fundo, melhor sorte não tem o Apelante, que, em momento
algum, negou a sua inadimplência, sendo certo que a teoria do adimplemento
substancial não lhe socorre, diante da natureza do contrato de financiamento, com
garantia de alienação fiduciária, sob pena de esvaziamento e enfraquecimento dessa
modalidade de obrigação contratual. Corroborando o entendimento sobre a não
aplicabilidade de tal teoria, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
assim esclareceu RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
REsp no 1.622.555/MG
BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO,
COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA REGIDO PELO DECRETO-
INCONTROVERSO INADIMPLEMENTO DAS QUATRO
LEI 911/69.
ÚLTIMAS PARCELAS (DE PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL – AGRAVO DE
INSTRUMENTO – PROC. 0039132- 30.2021.8.19.0000 – PAG.
UM TOTAL
4/5
DE 48). EXTINÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO (OU
DETERMINAÇÃO PARA ADITAMENTO DA INICIAL, PARA TRANSMUDÁ-
LA EM AÇÃO EXECUTIVA OU DE COBRANÇA), A PRETEXTO DA
APLICAÇÃO
DA
TEORIA
DO
ADIMPLEMENTO
SUBSTANCIAL.
DESCABIMENTO. 1. ABSOLUTA INCOMPATIBILIDADE DA CITADA
TEORIA COM OS TERMOS DA LEI ESPECIAL DE REGÊNCIA.
RECONHECIMENTO. 2. REMANCIPAÇÃO DO BEM AO DEVEDOR
CONDICIONADA AO PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA,
ASSIM COMPREENDIDA COMO OS DÉBITOS VENCIDOS, VINCENDOS E
ENCARGOS
APRESENTADOS
PELO
CREDOR,
CONFORME
ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DA SEGUNDA SEÇÃO, SOB O RITO DOS
RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS (
. 3.
RESP N. 1.418.593/MS)
INTERESSE DE AGIR EVIDENCIADO, COM A UTILIZAÇÃO DA VIA
JUDICIAL ELEITA PELA LEI DE REGÊNCIA COMO SENDO A MAIS
IDÔNEA E EFICAZ PARA O PROPÓSITO DE COMPELIR O DEVEDOR A
CUMPRIR COM A SUA OBRIGAÇÃO (AGORA, POR ELE REPUTADA
ÍNFIMA), SOB PENA DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE NAS MÃOS
Documento eletrônico VDA54438443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/02/2026 16:37:52
Código de Controle do Documento: 6cf20784-4a95-4495-814d-711bda368aef

DO CREDOR FIDUCIÁRIO. 4. DESVIRTUAMENTO DA TEORIA DO
ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL, CONSIDERADA A SUA FINALIDADE E
A BOA-FÉ DOS CONTRATANTES, A ENSEJAR O ENFRAQUECIMENTO DO
INSTITUTO DA GARANTIA FIDUCIÁRIA. VERIFICAÇÃO. 5. RECURSO
ESPECIAL PROVIDO. (
– MINISTRO MARCO
RESP No 1.622.555/MG
AURÉLIO BELLIZZE – JULGAMENTO: 22 DE FEVEREIRO DE 2017 –
SEGUNDA SEÇÃO).
Observa-se que o acórdão recorrido decidira em consonância com a
jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que a teoria do adimplemento
substancial é incompatível com os contratos firmados com base no Decreto-
nos quais a quitação integral do débito é condição imprescindível
Lei no 911/1969,
para que o bem alienado fiduciariamente seja restituído ao devedor. A propósito:
RECURSO ESPECIAL. CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PURGA DA MORA. AUSÊNCIA.
ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INCOMPATIBILIDADE. PRECEDENTES.
1. A a teoria do adimplemento substancial é incompatível com os contratos
firmados com base no Decreto-
nos quais a quitação integral do
Lei no 911/1969,
débito é condição imprescindível para que o bem alienado fiduciariamente seja
restituído ao devedor.
2. Recurso especial provido.
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
REsp n. 2.195.400/BA,
Turma, julgado em
DJEN de
)
17/3/2025,
20/3/2025.

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PURGA DA
MORA. NÃO OCORRÊNCIA. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
1. Em julgamento proferido no Recurso Especial
(Rel.
1.622.555/MG
Ministro Marco Buzzi, Rel. p/ acórdão Ministro. Marco Aurélio Bellizze, DJe
de
, a Segunda Seção concluiu pela impossibilidade de aplicação da
16/3/2017)
teoria do adimplemento substancial aos contratos celebrados com base no Decreto-
Lei 911/1969.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
REsp n. 1.829.405/DF,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
18/5/2020,
21/5/2020.
Assim, incidente o óbice da Súmula 83/STJ.
III - Dispositivo
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA54438443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/02/2026 16:37:52
Código de Controle do Documento: 6cf20784-4a95-4495-814d-711bda368aef

Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 2% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da
parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no
§ 2o do referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54438443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/02/2026 16:37:52
Código de Controle do Documento: 6cf20784-4a95-4495-814d-711bda368aef

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.287.251 / RJ
Número Registro: 2023/0026259-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00188749720208190205 188749720208190205 202224515629
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PAULO CARLOS DA SILVA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: BANCO ITAUCARD S.A.
ADVOGADA
: CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI - RJ182903
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
03/03/2026
09/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54844988 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:58:05
Código de Controle do Documento: 2f5ee170-8a03-4648-b7f7-5c2118895125